Tribunal: TCU
Processo: 003.332/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2531/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria civil de interesse de Vitor Hugo Locatelli. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial referente a plano econômico; considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos efetuados ao interessado, consoante consulta às fichas financeiras respectivas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Vitor Hugo Locatelli, ressalvando-se que a parcela judicial referente a plano econômico não consta nos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 003.332/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vitor Hugo Locatelli (XXX.937.888-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.